Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Inexistência de risco a integridade física das vítimas.
Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão do ofensor se não há dados concretos e graves que indiquem que a liberdade dele coloca em risco à incolumidade física e psíquica das vítimas. Ordem concedida.